Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90. Na decisão, datada de 05/02/2020, em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta o MM. Juiz (ID 13560121): [...] Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela Defesa do réu LUCAS PEREIRA DA SILVA. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. É o diminuto relato. DECIDO. Compulsando os autos, concluo que a prisão do réu não deve ser relaxada. Com efeito, o prazo indicado na Instrução no. 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estará superado na data da audiência (23/03/2020). Todavia, a data foi designada pelo Juízo em função da agenda disponibilizada pela escolta prisional, onde normalmente não é possível a requisição de presos com prazo exíguo. Por outro lado, é certo que o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático mas, sobretudo, pelas peculiaridades do caso concreto, conforme aresto abaixo transcrito: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PREVISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. I. Diante da omissão legislativa a respeito dos prazos máximos para a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. II. O prazo para efetivação da instrução processual não é fatal nem tampouco improrrogável, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e podendo ser dilatado de acordo com as circunstâncias do processo. III. Somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que configuraria excesso de prazo, situação não verificada no caso dos autos. IV. Ordem denegada (Acórdão n.1042463, 20170020158083HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 111/118) Na hipótese, não houve desídia imputável ao Juízo, pois a redesignação da audiência de instrução ocorreu para viabilizar a tentativa de localização das vítimas, as quais não compareceram ao ato, cujas oitivas são relevantes para uma melhor apuração dos fatos. No mais, anoto que os requisitos que ensejaram a decretação da custódia cautelar ainda estão presentes, sem qualquer novo fato que justifique a reapreciação da medida. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão de LUCAS PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. BRASÍLIA, DF, 05 de fevereiro de 2020. ROMERO BRASIL DE ANDRADE Juiz de Direito [...] Com efeito, em linha de princípio, o procedimento segue fluxo normal para a espécie, com cinco vítimas e duas testemunhas. A defesa desistiu dos depoimentos das vítimas, relevantes para o esclarecimento dos fatos. De qualquer modo, ainda que já tenha transcorrido o prazo, previsto na Instrução no 01, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se ser cabível, na espécie, a aplicação do princípio da razoabilidade, estando a audiência designada para data próxima, 23/03/2020. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator